Tribunal: TJDFT
Processo: 0732770-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PROTELATÓRIA. APLICAÇÃO DA MULTA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Não há que se falar em contradição ou omissão no julgado se os fundamentos do acórdão tiveram por lastro prova pericial declarada válida, cujos quesitos foram respondidos de forma harmonia e com coesão.

3. O embargante, ao reagitar a matéria já apreciada na apelação, deixa evidenciar mero inconformismo com o resultado do julgamento, bem como a natureza protelatória do seu recurso, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

4. Prequestionamento das razões do embargante, nos termos das súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.

5. Recurso desprovido.